Tribunal: STF
Processo: HC 61388
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
ATOS DE INSTRUÇÃO PRATICADOS ANTE A JUSTIÇA COMUM PODEM SER
APROVEITADOS NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
NULIDADES RELATIVAS, NÃO ARGUIDAS OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE
PREJUIZO PARA O RÉU.
FALTA DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA-CITATORIA SUPRIDA PELO
COMPARECIMENTO DO RÉU A JUÍZO.
ORDEM DENEGADA.